Tribunal: CARF
Processo: 10680.004081/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.004081/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.954 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
GERALDO DARCY DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Sempre que houver aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de.
renda e de proventos de qualquer natureza há a incidência do imposto de renda
e de proventos de qualquer natureza. São tributáveis os rendimentos recebidos
na forma de bens ou direitos, avaliados em dinheiro, pelo valor que tiverem na
data da percepção.
ISENÇÃO. DOAÇÃO.
A doação em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio
bens ou vantagens para o de outra. A isenção do imposto de renda diz respeito
ao valor recebido do doador por estrita liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para exonerar o crédito tributário relacionado à classificação incorreta dos rendimentos como
isentos e não-tributáveis na declaração de ajuste anual. Vencidos os conselheiros Daniel Melo
Mendes Bezerra, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fófano dos Santos e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.004081/2007-43
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004081/2007-43

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 119/129 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente aos exercícios 2004, 2005 e 2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra GERALDO DARCY DOS SANTOS, CPF 137.770.506-44, foi lavrado o Auto
de Infração de fls. 3 a 12, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2004 a
2006, anos-calendário 2003 a 2005, formalizando a exigência de imposto suplementar
no valor de R$244.564,84, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até
03/2007.
Conforme consta do Auto de Infração, o imposto decorre de:
- omissão de rendimentos tributáveis recebidos das pessoas jurídicas Clinica
Nefrológica de Minas Gerais Ltda — CLINEMGE, CNPJ 01.510.648/0001-70, Centro
Nefrológico de Minas Gerais Ltda — CENEMGE, CNPJ 01.075.913/0001-30 e
NEFRON Ltda, CNPJ 19.693.688/0001-60. Os rendimentos referem-se a pagamentos
efetuados pelas clinicas dos créditos recebidos pelo contribuinte em cessão onerosa de
créditos em que o cedente RTS Comercial e Administração Ltda, CNPJ
00.556.292/0001-43, atribuiu encargos aos cessionários. As "cessões de créditos"
podem ser entendidas: como um pagamento. As pessoas físicas dos sócios-médicos
pelas condições impostas pelo cedente, que limitam o livre exercício empresarial e
comercial dos sócios-médicos durante 5 anos. As remunerações recebidas não foram
informadas como rendimentos tributáveis nas declarações de ajuste anual dos exercícios
2004 a 2006.
- classificação incorreta dos rendimentos como isentos e não-tributáveis na declaração
de ajuste anual. O contribuinte recebeu doação onerosa em que o doador RTS
Comercial e Administração Ltda, CNPJ 00.556.292/0001-43, atribui encargos ao
donatário. A prova de que a doação é onerosa ou modal está circunstanciada na cláusula
5a dos Instrumentos Particulares de Cessão de Crédito e Doação de Equipamentos. Nela
está expressamente previsto que os donatários assumem pessoalmente todos os ônus e
encargos que eventualmente decorrerem das transações, na forma prevista no art. 553 do
Código Civil. O Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, considera como isenta a doação desde que não exista contraprestação
por parte do donatário. As doações e cessões de créditos podem ser entendidas como
pagamento aos sócios-médicos pelas condições impostas pelo doador e cedente, que
limitam o livre exercício empresarial e comercial dos sócios-médicos pelo prazo de 5
anos.
O enquadramento legal consta do Auto de Infração, fls. 7 e 12.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento em 24/04/2007, fl. 73, em 23/05/2007, fl. 74, o contribuinte
apresenta a impugnação As fls. 74 a 106, a seguir substanciada, instruída com os
documentos de fls. 107 a 109 e fls. 1 a 321 do Anexo III:
- Para se adequar as exigências fixadas pelo Ministério da Saúde na Portaria n° 2.042,
de 11 de outubro de 1996, e não perder o credenciamento junto ao Sistema tinico de
Saúde — SUS, as clinicas prestadoras de serviços de terapia renal tiveram que substituir
seus equipamentos e reformar suas instalações. As três clinicas das quais o impugnante
é sócio estavam com a situação financeira fragilizada. A partir da edição da citada
Portaria, a premência na injeção de capital para adequação das clinicas, agravada pela
rígida fiscalização empreendida pelo Ministério Público e Vigilância Sanitária, levou os
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004081/2007-43

sócios das três clinicas a aceitar a proposta de associação com a RTS Comercial e
Administração Ltda.
- A RTS Comercial e Administração Ltda é uma subsidiária da Baxter International
Inc., esta fabricante de máquinas e insumos para utilização na hemodiálise. Foram
celebrados com a RTS, em 24/11/1997, dois contratos, sendo um de locação de
máquinas e equipamentos e outro de prestação de serviços administrativos. Essa foi a
única alternativa encontrada pelas três clinicas para manter a viabilidade do negócio. A
RTS faria jus a uma remuneração pela locação dos equipamentos, além de participação
no lucro h. razão de 75%. A expectativa de lucro do novo parceiro era grande, tanto que
o contrato foi firmado pelo prazo de quinze anos, renováveis por outros quinze anos.
Com o tempo verificou-se que o negócio não era tão rentável. As clinicas, com prejuízo,
não conseguiam honrar seus compromissos contratuais relativos à locação de
equipamentos. A situação financeira das clinicas se deteriorou e a RTS, a par de não
auferir a remuneração contratualmente estabelecida, passou a ser forçada a injetar mais
recursos nas clinicas, dando sobrevida aos serviços. Devido aos prejuízos, a Baxter
International Inc. decidiu alienar as RTS (Renal Therapy Services) espalhadas pelo
mundo, para se concentrar na atividade principal de fabricação de insumos e aparelhos
para hemodiálise. Não surgiram interessados no negócio da RTS no Brasil. Diante da
situação, em 30/09/2003, foram assinados distratos, nos quais acordaram a devolução
dos equipamentos e a consolidação dos débitos de ambos os contratos (locação e
serviços), sem previsão de pagamento pelas clínicas em 12 parcelas mensais.
- Decorridos dois meses da assinatura dos distratos, as clinicas não demonstraram
capacidade financeira para quitação das parcelas. Somava-se a isto a obsolescência do
maquinário instalado nas clínicas, sendo difícil a sua recolocação no mercado pela RTS.
Além disso, se retiradas as 150 máquinas das clínicas, 700 pacientes ficariam sem
tratamento.
- Esta situação, levou a RTS a firmar Instrumento Particular de Cessão de Créditos e
Doação de Equipamentos, tendo como donatários os 5 sócios-médicos das clinicas,
entre eles o impugnante. Pagou-se ao Estado de São Paulo, local do domicilio do
doador, o imposto sobre doação. Não há nos procedimentos adotados pelas partes
simulação tendente a acobertar fatos geradores tributários. Todos os instrumentos
jurídicos firmados retratam a real intenção das partes, em atendimento às circunstâncias
negociais peculiares envolvidas. As obrigações tributárias foram devidamente quitadas.
- Entendeu a fiscalização que a cessão de créditos e doação de equipamentos foram
efetuadas de forma onerosa ou com encargos. Para tanto "compilou" elementos
inseridos nos Instrumentos Particulares de Distrato e de Transação com Quitação Geral
do Contrato de Locação de Equipamentos, firmados em 30/09/2003, desconhecendo
inteiramente a existência do Instrumento Particular de Cessão de Créditos e Doação de
Equipamentos, firmado em 26/11/2003.
- o entendimento da fiscalização é inaceitável, tendencioso e equivocado, afrontando
princípios fundamentais de direito.
- Pelo Instrumento Particular de Cessão de Créditos e Doação de Equipamentos, a
doadora (RTS) detentora dos créditos e possuidora dos equipamentos, cedeu aqueles e
os doou aos médicos, de forma gratuita e por mera liberalidade, não exigindo dos
donatários nenhuma condição ou encargo, não havendo fator condicionante para a
eficácia jurídica do negócio. Não se identifica liame ou atrelamento formal ou passível
de inferência entre o instrumento de doação e os distratos relativos aos contratos de
prestação de serviços e locação de equipamentos. Releva acrescentar que "em toda
doação com encargo necessária a clausula de reversão para a eventualidade do seu
descumprimento".
- A cláusula 5a do Instrumento Particular de Cessão de Créditos e Doação de
Equipamentos utilizada pela fiscalização para descaracterizar a doação pura e simples
não possui o condão de imputar à doação caráter oneroso, uma vez que é previsão
contratual padrão, com o escopo único de definir a responsabilidade pelo pagamento de
tributos e demais ônus, tais como emolumentos cartorários, que eventualmente
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004081/2007-43

decorrerem da avença. Por decorrerem das transações, referidos ônus e encargos não lhe
são ínsitos, mas apenas acessórios à celebração do negócio jurídico, dele não fazendo
parte como obrigação inerente.
- O contrato, como negócio jurídico que é, tem seu fundamento ético na vontade
humana, para criar direitos e obrigações em conformidade com a ordem jurídica. O
consentimento é o núcleo do negócio jurídico contratante, sendo certo que a sua
ausência acarretará a inexistência deste. Não há no Instrumento Particular de Cessão de
Créditos e Doação de Equipamentos estabelecimentos de encargos aos donatários, trata-
se, efetivamente de um contrato unilateral, de uma doação pura e simples,
diferentemente do que ocorre nos contratos bilaterais, que vinculam uma prestação a
outra.
- A interpretação equivocada da fiscalização aponta ,aos donatários, sócios-médicos,
condições e obrigações que não existem nos contratos de cessão e doação firmados. As
supostas condições e obrigações, presumido pela fiscalização, estão contidas apenas nos
distratos, assinados em data anterior àqueles contratos, e ainda que pudessem ser
atribuídas às doações realizadas, não se configuram como condições ou obrigações, Pois
são meros deveres formais, desarmados das sanções jurídicas do encargo, sem caráter de
contraprestação.
- Se condições e obrigações fossem, seriam relativas ao distrato, não havendo conexão
com a doação realizada posteriormente. Quando não houver conexão, que num só
momento una a doação à obrigação imposta, não há encargo.
- Não se pode admitir como quer a fiscalização que a doação seja onerosa ou modal, ou
seja, que a doadora tenha atribuído aos donatários quaisquer encargos;
- Na doação modal, contrato bilateral, ha equivalência entre as prestações. A falta dessa
equivalência objetiva preserva, indiscutivelmente, a natureza graciosa do contrato de
doação.
Não deixa de ser gracioso ou gratuito o contrato de doação que impõe deveres ao
donatário.
- Corroborando o disposto, proceder-se-á à analise das cinco supostas condições e
obrigações elencadas pela fiscalização, a fim de refutar, peremptoriamente, as suas
inferências:
• três dessas considerações estão agrupadas no 6° parágrafo do preâmbulo dos distratos
firmados, sob o titulo "CONSIDERANDO", portanto não inseridas como clausulas
contratuais.
Essas considerações constituem apenas deveres formais, sem caráter de contraprestação,
ratificadas nos instrumentos de distrato, mas com previsão original nos contratos de
prestação de serviços e de locação de equipamentos. Não se trata de condições e
obrigações para a doação, mas mero prolongamento de estipulações contidas nos
contratos originais. Se o prazo de observância daquelas considerações foi reduzido - de
15 anos, prorrogáveis por outros 15, para 5 anos - , cancelou-se o ônus pela prestação de
serviços e pela locação e, ainda, foram cedidos os créditos e doados os equipamentos,
restando evidente o caráter gratuito e de mera liberalidade da doação em comento.
• as outras duas cláusulas relacionadas pela fiscalização são as cláusulas 5a e 7a dos
distratos.
Os deveres contidos nessas clausulas constituem apenas providências e recomendações
pertinentes, no encerramento de compromissos anteriormente assumidos. A revogação
de procurações denota, inclusive, a cessação de vinculo e outorga de poderes pelas
clinicas aos prepostos da RTS.
- •Apenas para argumentar, ainda que encargos fossem as estipulações contidas nos
instrumentos de distrato, deve-se ter em conta a distinção entre encargo e
contraprestação.
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004081/2007-43

- Ainda que se admita que houve deveres para os donatários, esses não tem conteúdo
econômico de contraprestação, por isso não retiram da doação realizada sua natureza
gratuita, de mera liberalidade.
- Não se discute que doações ensejam acréscimo patrimonial para o donatário.
Entretanto, não materializam a hipótese de incidência do Imposto sobre a Renda, haja
vista terem sido inseridas no campo de competências tributárias dos Estados e do
Distrito Federal (art. 115 da Constituição da Republica Federativa do Brasil). A
Constituição não especifica o tipo de doação tributável pelos Estados, simplesmente
lhes atribui a competência para fazer incidir o ITCMD sobre doações. Uma das
propriedades da repartição de competências pela Constituição a privatividade.
- Em consonância com a partilha constitucional de competências tributárias, a legislação
infraconstitucional previu a não incidência do imposto de renda sobre o acréscimo
patrimonial decorrente de doação (art. 6°, inc. XVI, da Lei n° 7.713, de 1988, e art. 39,
inc. XV do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999). Indevida a pretensão fiscal de estender o âmbito de incidência do
imposto federal sobre a renda As doações, pela simples predicação do instituto como
modal, oneroso ou com encargos. A mais, a legislação dos Estados prevê a incidência
do ITCMD sobre doação, ainda que sujeita a encargos (art. 2° da Lei n° 10.705, de
28/12/2000 — Estado de Sao Paulo, Lei n° 14.941, de 29/12/2003 — Estado de Minas
Gerais).
- A doação realizada entre a RTS e os sócios-médicos, de natureza pura e simples, está
sujeita única e exclusivamente A incidência do imposto estadual sobre doações
(ITCMD).
- Refutam-se os argumentos suscitados pela fiscalização no item 46 do Termo de
Verificação Fiscal, sobre os créditos cedidos gratuitamente pela RIS. Reitera-se a não
incidência do imposto de renda sobre acréscimos patrimoniais decorrentes de doações
ou cessões gratuitas. A RTS Comercial e Administração Ltda, em face dos contratos de
locação de equipamentos e prestação de serviços celebrados com as clinicas, emitia as
notas fiscais respectivas periodicamente, não obstante a inadimplência das locatárias e
tomadoras de serviços. A incidência dos tributos mencionados pela fiscalização, que
seriam devidos pela RTS se recebesse os créditos das clinicas (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS), independe do efetivo recebimento da receita, bastando a expectativa de
recebimento, a disponibilidade jurídica. E de se concluir que os créditos cedidos
graciosamente aos médicos já foram oferecidos A tributação pela RTS. Neste aspecto, a
demonstração de transparência e boa-fé na conduta das partes é reforçada.
- A capitulação legal do Auto de Infração é inespecífica, cuidando de obrigação
genérica do contribuinte quanto ao pagamento do imposto e cumprimento de obrigações
acessórias. Não se vislumbra nos dispositivos legais citados a previsão de incidência do
imposto de renda sobre doações com encargos. Os artigos do Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR11999, não guardam
pertinência com o caso concreto, haja vista se tratar de doação, que é negócio jurídico
posto no campo tributário dos Estados, pelo texto constitucional. A imposição tributária
é regulada pelo principio da legalidade, sendo vedado o uso da analogia para se
promover a exigência de imposto.
Ao longo da peça impugnatória, cita doutrina e jurisprudência administrativa que
entende virem ao encontro de seus argumentos e, por fim, requer que seja julgada
procedente a impugnação.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 119):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004081/2007-43

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
O imposto de renda incide sempre que houver aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica de. renda e de proventos de qualquer natureza. São tributáveis os
rendimentos recebidos na forma de bens ou direitos, avaliados em dinheiro, pelo valor
que tiverem na data da percepção.
ISENÇÃO. DOAÇÃO.
De acordo com o art. 538 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil,
considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu
patrimônio bens ou vantagens para o de outra. A isenção do imposto de renda diz
respeito ao valor recebido do doador por estrita liberalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 922/944 em que apresentou razões pelas quais entende que a decisão recorrida
deve ser reformada, uma vez que não se está diante de uma doação onerosa ou modal.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Conforme consta do Auto de Infração, estamos diante de 2 (duas) infrações e
optaremos por tratá-las de forma distinta, até porque, entendo que o desfecho para elas será diverso.
Apesar de os contratos que deram origem às 2 (duas) infrações serem os mesmos.
Rendimentos recebidos de pessoa jurídicas. Omissão de rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas, sem vínculo empregatício
Quanto a este ponto, verifica-se que as cessões dos valores aos Médicos e aí se inclui
o recorrente, devem ser tributadas, uma vez que, conforme constou do trecho extraído do relatório
produzido pela decisão recorrida:
- omissão de rendimentos tributáveis recebidos das pessoas jurídicas Clinica
Nefrológica de Minas Gerais Ltda — CLINEMGE, CNPJ 01.510.648/0001-70, Centro
Nefrológico de Minas Gerais Ltda — CENEMGE, CNPJ 01.075.913/0001-30 e
NEFRON Ltda, CNPJ 19.693.688/0001-60. Os rendimentos referem-se a pagamentos
efetuados pelas clinicas dos créditos recebidos pelo contribuinte em cessão onerosa de
créditos em que o cedente RTS Comercial e Administração Ltda, CNPJ
00.556.292/0001-43, atribuiu encargos aos cessionários. As "cessões de créditos"
podem ser entendidas: como um pagamento. As pessoas físicas dos sócios-médicos
pelas condições impostas pelo cedente, que limitam o livre exercício empresarial e
comercial dos sócios-médicos durante 5 anos. As remunerações recebidas não foram
informadas como rendimentos tributáveis nas declarações de ajuste anual dos exercícios
2004 a 2006.
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004081/2007-43

De fato, mencionadas cessões de créditos equivalem a um pagamento que o
recorrente recebeu e deveriam ter sido informadas como rendimentos tributáveis nas declarações de
ajuste anual.
Neste ponto, está correta a decisão recorrida quando dispôs (exceção quando a
decisão menciona os bens, que serão tratados em tópico seguinte):
O contribuinte alega que não há nada que una as disposições constantes dos distratos
aos contratos de doação celebrados posteriormente. Não é o que se depreende da leitura
dos documentos assinados em 30/09/2003 e 26/11/2003. Tanto nos distratos relativos
aos contratos de prestação de serviço quanto nos relativos aos contratos de locação
consta que:
"O Centro desde já manifesta sua irrevogável concordância a uma possível cessão, a
qualquer tempo, do crédito mencionado na cláusula anterior da RTS Brasil para o Sr.
Leidson Durões de Alkmim, Sr. Geraldo Darcy dos Santos, Sr. Eduardo Roberto da
Silveira, Sr. Mário Antônio Mafra Macedo e Sr. Roberto Eduardo Salum, mantida a
obrigação firme do Centro de efetuar os pagamentos aos cessionários na forma acima
pactuada. " (distratos fls. 12, 60, 104 do Anexo II)."
Ademais, nos Instrumentos Particulares de Cessão de Créditos e Doação de
Equipamentos, sem que se faça menção à data dos distratos, consta que:
"CONSIDERANDO
Que a RTS Brasil é detentora de créditos contra o Centro oriundos do Instrumento
Particular de Distrato e de Transação com Quitação Geral do Contrato de Locação de
Equipamentos ("Distrato da Locação") e do Instrumento Particular de Distrato e de
Transação com Quitação Geral do Contrato de Serviços (Distrato dos Serviços), ambos
firmados nesta data; "(grifos acrescidos)
A data de assinatura dos Instrumentos Particulares de Cessão de Créditos e Doação de
Equipamentos (26/11/2003) foi preenchida à mão, assim como a data de vencimento e o
valor do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - ITCMD. Diante do exposto, conclui-se que os instrumentos de cessão de
créditos e doação teriam sido confeccionados à mesma época dos distratos e somente
assinados posteriormente ao recolhimento do ITCMD, em atendimento ao disposto no
art. 18 da Lei n° 10.705, de 28 de dezembro de 2000, do Estado de São Paulo.
Os distratos não prevêem obrigações, apenas para as partes, mas também para os
médicos que tiveram seu patrimônio acrescido em .decorrência dos contratos assinados
em 26/11/2003.
Na cláusula 6.3.3.1 dos Instrumentos Particulares de Distrato e Transação com Quitação
Geral do Contrato de Serviços Firmado em 24 de Novembro de 1997, é feita menção a
concordância dos médicos com os procedimentos adotados pela RTS Brasil durante o
período em que as clinicas estiveram sob sua administração, isentando-a de quaisquer
responsabilidades e/ou contingências futuras que venham a ser cobradas em decorrência
das políticas administrativas e práticas trabalhistas e fiscais por ela adotadas.
Nos referidos Instrumentos Particulares de Distrato e Transação com Quitação Geral do
Contrato de Serviços Firmado em 24 de Novembro de 1997, os médicos e suas clinicas
(CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON) se comprometem a não:
"(i) investir, associar-se ou participar da propriedade, administração operação ou
controle de qualquer empresa que detenha, administre ou venda produtos ou serviços
para clinicas prestadoras de serviços na área de terapia renal; (ii) transferir qualquer
direito de participação no Centro para quaisquer terceiros que detenham, administrem
ou vendam produtos e serviços para clinicas prestadoras de serviços na área de terapia
renal; e (iii) fazer com que o Centro transfira qualquer licença, alvará ou autorização
relevante à operação do Centro a qualquer terceiro que detenha, administre ou venda
produtos ou serviços para clinicas prestadoras de serviços na área de terapia renal;"
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004081/2007-43

Os distratos e os Instrumentos Particulares de Cessão de Créditos e Doação de
Equipamentos
datados
de
30/09/2003
e
26/11/2003,
respectivamente,
são
complementares.
Nos distratos dos contratos entre pessoas jurídicas, os médicos, pessoas físicas,
assumem os compromissos transcritos e, por meio dos referidos instrumentos
particulares, a RTS Brasil transfere a eles a propriedade de bens móveis e cede-lhes
créditos. Embora, tenham sido utilizados dois instrumentos, trata-se de contrato entre a
RTS Brasil e os médicos, em que são estabelecidas obrigações para ambas as partes.
O contribuinte alega que sobre os valores recebidos não incide imposto de renda por se
tratar de doação. Como já explicitado, a isenção prevista em lei é relativa ao valor
recebido do doador por estrita liberalidade. No caso, o contribuinte não comprovou
que, em se tratando de encargo, haveria valor que o exceda e, por conseguinte, parcela
isenta do imposto.
A isenção decorre de lei e a lei que concede isenção interpreta-se literalmente, conforme
determina o art. 111 da Lei n° 5.172, 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional - CTN. Assim, o beneficio invocado não pode ser estendido a acréscimo
patrimonial que não preencha rigorosamente o requisito exigido em lei para sua
concessão.
Os médicos assumiram obrigação de "não fazer" que implica, em suma, parceria com o
grupo de empresas que atua na área de terapia renal, da qual a RTS Brasil faz parte. No
caso, o contrato não beneficiou apenas uma das partes, ou seja, os médicos, não
podendo ser classificado como gratuito. 0 referido grupo de empresas se beneficiou
financeiramente com a continuidade da prestação de serviços pelos médicos e clinicas
com garantia de mercado para seus produtos, uma vez afastada a concorrência pelo
prazo de cinco anos.
Não se pode inferir que a obrigação dos médicos seja de pequena monta em relação ao
valor dos equipamentos e créditos que possa ser caracterizada como encargo, mormente
considerando-se o prazo de cinco anos estipulado pelas partes. A receita auferida pelo
grupo de empresas em decorrência dessa parceria no período de cinco anos poderia
suplantar em muito o valor dos equipamentos e créditos transferidos para os médicos.
Há, na espécie, prestação e contraprestação e não transferência de liens do patrimônio
da empresa para os médicos por mera liberalidade.
Por todo o exposto, os valores recebidos estão compreendidos no conceito de renda ou
proventos de qualquer natureza. Por isso mesmo, com propriedade, sem deixar qualquer
dúvida, em conseqüência da amplitude da incidência prevista no art. 43 do CTN,
determina o art. 55 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda, RIR/1999, que integra o enquadramento legal do Auto de Infração:
"Art.55. São também tributáveis (Lei n°4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713, de 1988,
art. 3°, §4°, e Lei n°9.430, de 1996, arts. 24, §2°, inciso IV, e 70, §3°, inciso I):
(..)
IV - os rendimentos recebidos na forma de bens ou direitos, avaliados em dinheiro, pelo
valor que tiverem na data da percepção;
(...)
IX- a multa ou qualquer outra vantagem recebida de pessoa jurídica, ainda que a titulo
de indenização, em virtude de rescisão de contrato, ressalvado o disposto no art. 39,
XX; "
Além do mais, como se verifica do dispositivo citado, ainda que os valores e bens se
tratassem de indenização por rescisão contratual seriam igualmente tributáveis.
Sendo assim, quanto a este item do auto de infração deve ser mantida a decisão.
Classificação incorreta dos rendimentos como isentos e não-tributáveis na
declaração de ajuste
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004081/2007-43

Quanto a este ponto, tem razão o recorrente, pois consta expressamente dos
Instrumentos Particulares de Cessão de Créditos e Doação de Equipamentos (fls. 554/557 –
Clinemge; fls. 568/571 – Cememge e fls. 579/582 – Nefron):
(...)
2. Ainda neste ato, a RTS Brasil doa, sem qualquer condição ou ônus, aos Médicos os
Equipamentos, no valor total de R$ 992.410,72 (novecentos e noventa e dois mil,
quatrocentos e dez reais e setenta e dois centavos), e os Médicos os recebem em
condomínio e no estado e localização em que se encontram, reconhecendo, ainda, a
presente doação é feita por mera liberalidade e que a RTS Brasil não tem qualquer
responsabilidade pela operação ou bom funcionamento dos mesmos.
(...)
......
(...)
2. Ainda neste ato, a RTS Brasil doa, sem qualquer condição ou ônus, aos Médicos os
Equipamentos, no valor total de R$ 749.282,79 (setecentos e quarenta e nove mil,
duzentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) e os Médicos os recebem em
condomínio e no estado e localização em que se encontram, reconhecendo, ainda, que a
presente doação é feita por mera liberalidade e que a RTS Brasil não tem qualquer
responsabilidade pela operação ou bom funcionamento dos mesmos.
(...)
.....
(...)
2. Ainda neste ato, a RTS Brasil doa, sem qualquer condição ou ónus, aos Médicos os
Equipamentos, no valor total de R$ 857.028,50 (oitocentos e cinqüenta e sete mil, vinte
e oito reais e cinquenta centavos), e os Médicos os recebem em condomínio e no estado
e localização em que se encontram, reconhecendo, ainda, que a presente doação é feita
por mera liberalidade e que a RTS Brasil não tem qualquer responsabilidade pela
operação ou bom funcionamento dos mesmos.
(...)
Neste sentido, quanto à doação dos bens móveis, deve ser aplicada a legislação que
trata da isenção do Imposto sobre a Renda, na doação:
Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XVI - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança;
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda
CAPÍTULO II- RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I - Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(....)
Doações e Heranças
(...)
XV — o valor dos bens adquiridos por doação ou herança, observado o disposto no art.
119 (Lei n°7.713, de 1988, art. 6°, inciso XVI, e Lei n°9.532, de 10 de dezembro de
1997, art. 23 e parágrafos);
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004081/2007-43

Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança,
legado ou por doação em adiantamento da legitima, os bens e direitos poderão ser
avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do de cujus
ou do doador.
§ 1° Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e
o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do doador sujeitar-se-
á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
Conforme se verifica dos autos, a doação pautou-se no valor constante dos
documentos fiscais do doador, conforme se extrai dos autos às fls. 558, 572 e 584 e não se
comprovou que o valor de mercado seria maior do que o consta dos autos, de modo que não há o que
ser pago a título de Imposto sobre a Renda.
Sendo assim, deve ser excluído do cálculo o valor de R$ 519.744,40, cancelando-
se a infração referente à classificação incorreta dos rendimentos como isentos e não-tributáveis
na declaração de ajuste anual.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para cancelar a infração referente à classificação incorreta dos rendimentos como isentos e não-
tributáveis na declaração de ajuste anual.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital